Tribunal: TJDFT
Processo: 0706939-41.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. FLAGRANTE DELITO. CRACK APREENDIDO. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. VALIDADE. INTERNAÇÃO EM ESTABELECIMENTO EDUCACIONAL. MEDIDA SOCIEDUCATIVA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O princípio da insignificância não incide no crime de tráfico de drogas e, por conseguinte, nem ao ato infracional a ele análogo, porque se trata de delito de perigo abstrato ou presumido, que afeta diretamente a saúde e a segurança públicas, fomenta a prática de diversos crimes, além de causar efetivo prejuízo à paz social.
2. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo à condenação, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
3. Correta se mostra a medida socioeducativa de internação em estabelecimento educacional ao representado que comete ato infracional análogo ao tipo descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, quando evidenciado nos autos a insuficiência de medida mais branda anteriormente aplicada em razão do cometimento de ato infracional análogo ao roubo, além de possuir circunstâncias familiares, sociais e pessoais desfavoráveis.
4. Recurso conhecido e não provido.